Tribunal: TJPA
Processo: 0800493-50.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800493-50.2023.8.14.0105

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO COUTINHO MOREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. crime do art. 147, caput, do cp. Ameaça praticada mediante grave ameaça à pessoa com emprego de arma branca. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Recurso provido
.

I.
caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou Francisco Coutinho Moreira à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. O Parquet pleiteia a exclusão da substituição, alegando afronta ao art. 44, I, do Código Penal, em razão da prática do delito mediante grave ameaça com uso de facão e participação de terceiros armados.

II.
questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime de ameaça é cometido com grave ameaça à pessoa mediante emprego de arma branca.

III.
razões de decidir

3.

O art. 44, I, do Código Penal exige cumulativamente que a pena aplicada não seja superior a quatro anos e que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; o descumprimento de qualquer desses requisitos impede a substituição.

4.

No caso, o delito foi praticado com inequívoca grave ameaça: o réu invadiu o domicílio da vítima, perseguiu-a portando facão, proferiu ameaças de morte e estava acompanhado de terceiros armados com facas, intensificando o potencial intimidatório.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando há grave ameaça, ainda que presentes outros requisitos objetivos e subjetivos (AgRg no HC 905.542/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/08/2024).

6.

A vedação legal não afronta o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), pois a natureza do delito constitui critério legítimo para a fixação da sanção, assegurando resposta proporcional e adequada à gravidade da conduta.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é juridicamente inviável quando o crime é cometido com grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

2.

O uso de arma branca e a presença de coautores armados potencializam o temor da vítima e configuram grave ameaça apta a impedir a substituição da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 44, I, 61, II, “a”, e 147, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 905.542/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer

do recurso

e

julgá-lo provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que condenou
Francisco Coutinho Moreira
, vulgo “Chico Capim”, pela prática do crime tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial aberto,
substituída por uma pena restritiva de direitos
, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta, em síntese: (i) que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos afronta o art. 44, I, do Código Penal, segundo o qual tal substituição é vedada quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (ii) que, no caso, restou comprovado que a vítima foi ameaçada de morte e perseguida pelo réu, que portava um facão, acompanhado de seus enteados armados com facas; (iii) que, diante do emprego de grave ameaça, a substituição deve ser afastada, mantendo-se apenas a condenação à pena privativa de liberdade. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, excluindo a substituição da pena.

Em contrarrazões, a defesa do apelado pugna pelo não provimento do apelo, aduzindo, em suma, que o réu preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse prevista no art. 44 do CP, pois a pena aplicada não excede a quatro anos e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como que a substituição observou o princípio constitucional da individualização da pena, sendo proporcional e adequada ao caso concreto. Requer, assim, a manutenção integral da sentença.

Nesta superior instância, o órgão ministerial

manifestou-se pelo
provimento
do recurso, reiterando que o delito foi cometido com grave ameaça à vítima — ameaça de morte com emprego de faca —, o que impede, por expressa vedação legal, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à legalidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o delito foi perpetrado mediante grave ameaça à pessoa.

Conforme apurado nos autos, o réu Francisco Coutinho Moreira dirigiu-se à residência da vítima José de Souza Santos, acompanhado de seus enteados, todos portando armas brancas, onde perpetrou o crime de ameaça. A vítima relatou em juízo que "estava sentado no pátio, na frente da casa, bem do lado da porta, e desceram da motociclista armados, ele (réu) com facão e os dois filhos cada um com uma faca", tendo sido perseguida até o quintal de sua residência, onde o réu gritou "eu vim pra te matar" e batia com o facão em cima de uma mesa. O réu confessou os fatos em interrogatório judicial.

Transcrevo parte que interessa da exordial acusatória,
verbis
(ID 21948965):

“(...) No dia 20 de abril de 2023, por volta das 12:00 horas, no interior de uma residência localizada na rua Floriano Peixoto, nº 03, Bairro Espanhol, nesta comarca, o denunciado Francisco Coutinho Moreira e José De Sousa Santos tiveram um desentendimento e discutiram. Ao cessar a discussão, FRANCISCO falou que iria voltar para matar JOSÉ. Instantes depois, FRANCISCO voltou na companhia dos seus enteados adolescentes JÚNIOR LENO BATISTA DIAS e MARCO AURÉLIO BATISTA DIAS. Todos estavam munidos com uma faca e invadiram a residência da vítima JOSÉ. José foi perseguido e caiu no quintal. No local, foi cercado por Francisco e os adolescentes, os quais, por alguns minutos, fizeram ameaças de morte e proferiram humilhações e xingamentos. (...)”.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 1 (um) mês de detenção, reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, "a", do CP pela motivação fútil, elevando a pena para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias e, posteriormente, concedeu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fundamentando que o réu preencheria os requisitos do art. 44, I, do Código Penal.

A irresignação ministerial merece integral acolhimento. O juízo
a quo
, não obstante a correção na aplicação das circunstâncias judiciais e na dosimetria da pena, incorreu em equívoco jurídico ao conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, contrariando vedação legal expressa.

O art. 44, inciso I, do Código Penal estabelece os requisitos para a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, dispondo que tal benesse é cabível quando "aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e
o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo".

A norma estabelece requisitos cumulativos, sendo a ausência de qualquer um deles suficiente para impedir a concessão da substituição. No caso concreto, embora a pena aplicada seja inferior a quatro anos e o réu ostente primariedade, o delito foi inequivocamente cometido mediante grave ameaça à pessoa, circunstância que constitui óbice legal intransponível à substituição pretendida.

A grave ameaça à pessoa restou demonstrada de forma inconteste pelas circunstâncias fáticas apuradas. O réu não apenas proferiu ameaças verbais de morte contra a vítima, mas empregou arma branca (facão) para potencializar o temor incutido, perseguiu a vítima, invadindo seu domicílio, e manteve a conduta ameaçadora, demonstrando a seriedade do propósito intimidatório. Ademais, estava acompanhado de terceiros também armados com facas, circunstância que amplifica exponencialmente o potencial lesivo da conduta.

Tais elementos configuram inequivocamente grave ameaça à pessoa, nos termos da vedação legal, não se tratando de mera ameaça verbal desprovida de potencial concreto de lesão, mas de conduta revestida de especial gravidade e idoneidade para causar fundado temor na vítima quanto à efetiva concretização do mal prometido.

A orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes de ameaça perpetrados mediante grave ameaça à pessoa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Habeas Corpus nº 905.542/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em sessão virtual de 06/08/2024 a 12/08/2024, firmou precedente específico sobre a matéria:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AMEAÇA E DESACATO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE
.
MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA
. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Malgrado primariedade do agente e as circunstâncias judiciais favoráveis,
não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, haja vista a grave ameaça de morte proferida pelo paciente aos policiais
. 2. Agravo regimental desprovido."

A vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no caso concreto, não viola o princípio constitucional da individualização da pena, como afirmado pela defesa, mas, ao contrário, o concretiza adequadamente.

O art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal estabelece que a lei regulará a individualização da pena, observando "a natureza do delito", entre outros fatores. A própria Carta Magna reconhece, portanto, que a natureza do delito constitui fator determinante para a individualização da sanção penal, o que corrobora a vedação legal contida no art. 44, I, do Código Penal.

A manutenção da pena privativa de liberdade atende aos princípios da proporcionalidade e às finalidades preventiva e retributiva da sanção penal. A gravidade da conduta perpetrada, caracterizada pela ameaça de morte com emprego de arma branca e violação de domicílio, demanda resposta estatal adequada e proporcional ao bem jurídico lesado - a liberdade psíquica da vítima e a paz social.

A substituição por pena restritiva de direitos, nas circunstâncias específicas do caso, em que há condutas de especial gravidade, não se revelaria suficiente para atender às finalidades de prevenção geral e especial da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para reformar parcialmente a sentença, apenas para
excluir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, mantendo-se a condenação de Francisco Coutinho Moreira à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/09/2025